Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Em face da informação sobre a possibilidade de acordo entre as partes, conforme informado pelo Juízo de origem no ofício Id. 17903279, determino o sobrestamento do presente recurso pelo prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos devendo ser informada a esta relatoria se houve ou não acordo entre as partes.